Tribunal: TJBA
Processo: 8053328-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053328-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado:
GIULIO ALVARENGA REALE (OAB: BA 46.669-A)

AGRAVADO: MAILSON JESUS DE OLIVEIRA

Advogado:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS
(OAB: BA 25.288-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
DE CLÁUSULAS
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1° GRAU.
DEPÓSITO DOS VALORES CONTROVERSOS E PAGAMENTO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. APESAR DA CESSÃO DE CRÉDITO, A AGRAVANTE AINDA ADMINISTRA E COBRA AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
BOA-FÉ E MANTENÇA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA POSSE DO BEM E NÃO INSCRIÇÃO OU RETIRADA DO NOME DE CADASTROS DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEPOSITADO JUDICIALMENTE O VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO ATACADA. M
ANUTENÇÃO
. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8053328-14.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.